Tribunal: CARF
Processo: 16682.722278/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as partes mantidas das autuações e do acórdão recorrido, não infirmadas com documentação hábil e idônea. O administrado tem o dever de prestar as informações que lhe forem solicitadas pela Administração e de colaborar para o esclarecimento dos fatos.
EMPATE NO JULGAMENTO DO CARF.
A legislação processual tributária prevê regras específicas e objetivas acerca das medidas a tomar em caso de empate nos julgamentos do CARF, não cabendo, nesses casos, a aplicação de interpretação mais favorável decorrente de dúvida quanto aos fatos ensejadores da autuação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento, nos meses subsequentes, de créditos das contribuições não cumulativas de períodos anteriores, mas desde que comprovado que se refiram a aquisições tributadas aplicadas na produção de bens e serviços não tributados na venda (exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não tributação), não tenham sido tais créditos aproveitados em outros períodos de apuração, se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e se encontrem amparados em documentação hábil e idônea, observados os demais requisitos da lei.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. CABIMENTO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Súmula CARF no 113).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Uma vez constatado insuficiência de recolhimento da contribuição, a partir do cruzamento de dados presentes nos sistemas internos do órgão lançador e em declarações ou demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, procede-se ao lançamento de ofício da diferença apurada em auditoria fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Uma vez constatado insuficiência de recolhimento da contribuição, a partir do cruzamento de dados presentes nos sistemas internos do órgão lançador e em declarações ou demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, procede-se ao lançamento de ofício da diferença apurada em auditoria fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OMISSÕES. INCORREÇÕES. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em obrigações acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma sancionatória instituída em lei válida e vigente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722278/2017-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrentes
BANCO BTG PACTUAL S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
partes mantidas das autuações e do acórdão recorrido, não infirmadas com
documentação hábil e idônea. O administrado tem o dever de prestar as
informações que lhe forem solicitadas pela Administração e de colaborar para
o esclarecimento dos fatos.
EMPATE NO JULGAMENTO DO CARF.
A legislação processual tributária prevê regras específicas e objetivas acerca
das medidas a tomar em caso de empate nos julgamentos do CARF, não
cabendo, nesses casos, a aplicação de interpretação mais favorável decorrente
de dúvida quanto aos fatos ensejadores da autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento, nos meses subsequentes, de
créditos das contribuições não cumulativas de períodos anteriores, mas desde
que comprovado que se refiram a aquisições tributadas aplicadas na produção
de bens e serviços não tributados na venda (exportação, suspensão, isenção,
alíquota zero e não tributação), não tenham sido tais créditos aproveitados em
outros períodos de apuração, se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas
domiciliadas no País e se encontrem amparados em documentação hábil e
idônea, observados os demais requisitos da lei.
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO. CABIMENTO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722278/2017-04
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF no 113).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Uma vez constatado insuficiência de recolhimento da contribuição, a partir do
cruzamento de dados presentes nos sistemas internos do órgão lançador e em
declarações ou demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, procede-se ao
lançamento de ofício da diferença apurada em auditoria fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Uma vez constatado insuficiência de recolhimento da contribuição, a partir do
cruzamento de dados presentes nos sistemas internos do órgão lançador e em
declarações ou demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, procede-se ao
lançamento de ofício da diferença apurada em auditoria fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
OMISSÕES. INCORREÇÕES. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de omissões e incorreções em obrigações
acessórias previstas na legislação tributária, aplica-se a norma sancionatória
instituída em lei válida e vigente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos seguintes
termos: (I) dar parcial provimento ao Recurso de Ofício, para restabelecer as parcelas da multa
regulamentar assim calculadas: (i) nos meses de janeiro a 24 de outubro de 2013, 0,2% (dois
décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a
receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços e, (ii) no período de 25 de outubro a
dezembro de 2013, 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; e, (II) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos
créditos extemporâneos, mas desde que comprovado que (i) se refiram a aquisições tributadas
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

aplicadas na produção de bens e serviços não tributados na venda (exportação, suspensão,
isenção, alíquota zero e não tributação), (ii) não tenham sido tais créditos aproveitados em outros
períodos de apuração, (iii) se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País
e (iv) que se encontrem amparados por documentação hábil e idônea, (v) observados os demais
requisitos da lei. Julgamento iniciado em fevereiro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário, este interposto em
contraposição à decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, em face da lavratura de autos de
infração das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, por insuficiência de recolhimento
espontâneo, e da multa regulamentar, por apresentação de escrituração digital, arquivos ou
sistemas com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Constam do Termo de Verificação Fiscal (TVF) as seguintes constatações:
a) a insuficiência de recolhimento das contribuições foi constatada a partir da
apuração de diferenças entre os valores declarados em Dacon e os apurados pela Fiscalização,
conforme planilha anexa;
b) a exigência da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória,
prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória (MP) no 2158-35/2001, com
redação dada pela Lei n° 12.873/2013, decorreu, segundo a Fiscalização, do reconhecimento
pelo próprio sujeito passivo da existência de erros nos arquivos EFD (Escrituração Fiscal
Digital), notadamente no arquivo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) relativo às
contribuições (EFD-Contribuições).
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento integral dos autos de
infração, em face da verdade material dos fatos por ele demonstrados (multa aplicada com base
no Dacon e não na EFD-Contribuições, retroatividade de multa mais gravosa, a retificação das
informações prestadas no Dacon não acarretaram dano ao Erário etc.), ou, alternativamente, (i) a
exclusão da multa isolada dentre os pretensos débitos atribuídos ao Banco BTG Pactual S/A, sob
a alegação de responsabilidade tributária por sucessão, (ii) o recálculo da multa isolada sob o
parâmetro de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas no Dacon (IN
RFB no 1.015/2010), (iii) a reapuração dos débitos das contribuições mediante a revisão dos
créditos glosados (créditos decorrentes de aquisições para revenda e créditos extemporâneos) e
sua devida apropriação e (iv) o afastamento dos juros de mora sobre as multas cominadas.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, exonerando-se a multa
regulamentar, do que recorreu de ofício, cuja ementa assim dispõe:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
APLICAÇÃO
DA
NORMA
VIGENTE.
RETROATIVIDADE BENIGNA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste possibilidade legal que ampare a aplicação retroativa de penalidade mais
gravosa a fatos ocorridos antes do início da norma que tenha agravado tal penalidade.
LANÇAMENTO. PROVA.
É do fisco o ônus de provar a ocorrência da conduta típica punível. Sem a prova da
existência de tal conduta é de se reconhecer a improcedência do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Merecem destaque as seguintes conclusões do julgador de primeira instância que
embasaram o voto prevalecente:
1. “as "divergências constatadas entre DCTF e DACON" foram usadas pela
autoridade fiscal, não para lançamento da multa e sim para apuração da insuficiência de
recolhimento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins” (e-fl. 2.779);
2. “[a] multa foi aplicada em função de incorreções/imprecisões no SPED,
confessadas pela própria empresa” (e-fl. 2.779);
3. a multa isolada prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória
(MP) no 2158-35/2001, com redação dada pela Lei n° 12.873/2013, somente passou a viger a
partir de outubro de 2013, não se aplicando, por conseguinte, aos meses de janeiro a setembro do
mesmo ano;
4) os artigos 129 e 132 do CTN asseguram a responsabilidade dos sucessores em
relação a créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição e aos
constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias
surgidas até à data da sucessão;
5) em relação à aquisição de bens para revenda, os relatórios emitidos pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) não são documentos fiscais hábeis a
comprovar a aquisição de energia para revenda;
6) o sujeito passivo pode aproveitar o crédito de um mês para dedução da
contribuição a pagar de meses subsequentes, porém, se quiser se ressarcir ou compensar esse
valor, ele deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência;
7) sobre a multa de ofício, incidem juros de mora, sendo que, em relação à multa
isolada, não foram lançados valores a título de juros;
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

8) durante a ação fiscal, constataram-se erros apenas nos Dacons dos meses de
janeiro a outubro de 2013, não havendo menção a erros ocorridos na EFD-Contribuições, fato
esse caracterizado por lançamento sem prova da efetiva ocorrência da infração, razão pela qual
toda a multa isolada devia ser desconstituída.
Cientificado da decisão da DRJ em 06/11/2018 (e-fl. 2.800), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 30/11/2018 (e-fl. 2.801) e requereu, repisando os argumentos de
defesa, o desprovimento do Recurso de Ofício, pelas próprias razões do acórdão, e o
cancelamento integral dos autos de infração, ou, subsidiariamente, o cancelamento da multa
aplicada por sucessão tributária, bem como dos juros incidentes sobre a multa remanescente, ou,
ainda, a conversão do julgamento em diligência.
Aduziu o Recorrente que, com o objetivo de comprovar a higidez dos créditos
glosados, juntou aos autos mais de 500 NFs emitidas por outros fornecedores que não a CESP,
fazendo prova dos créditos relacionados a operações com Bens para Revenda, as quais não
haviam sido apreciadas pela DRJ, e que os relatórios emitidos pela CCEE afiguram-se hábeis à
comprovação da aquisição de energia para revenda, eis que a CCEE não emite NFe, mas tão
somente fornece relatórios mensais consignando os resultados das operações de energia.
Por fim, argumentou que, em caso de empate no julgamento do CARF, que se
cancelasse toda a autuação, com base no art. 112 do CTN.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópias de relatórios
ICMS – Confaz da CCEE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Da mesma forma, toma-se conhecimento do Recurso de Ofício por se tratar de
exoneração (R$ 120.395.098,30) em valor superior ao limite fixado pelo Ministro da Fazenda.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração das contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, por insuficiência de recolhimento espontâneo, e da multa
regulamentar, por apresentação de escrituração digital, arquivos ou sistemas com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
I. Recurso de Ofício.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) cancelou a multa regulamentar lançada com
base no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória (MP) no 2158-35/2001, com redação
dada pela Lei n° 12.873/2013, lançamento esse, segundo a Fiscalização, decorrente da apuração
de erros nos arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital), por considerar que, além da vedação à
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

aplicação retroativa de norma sancionatória, os erros apurados durante a ação fiscal referiam-se
apenas aos Dacons, inexistindo menção a erros ocorridos na EFD-Contribuições, o que
caracterizava lançamento sem prova da efetiva ocorrência da infração.
Em relação ao primeiro fundamento da exoneração, há que se destacar, de pronto,
que a norma que estipula penalidades mais gravosas não se aplica a fatos anteriores à sua
vigência, ex vi do art. 105 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
A norma sob comento, que consta do Termo de Verificação Fiscal como
fundamento do lançamento, é o art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória (MP) no
2158-35/2001, com redação dada pela Lei n° 12.873/2013, verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
A redação dada ao dispositivo supra pela Lei no 12.766/2012 passou a viger em
25/10/2013, nos termos do inciso III do seu art. 63, não alcançando, por conseguinte, os meses
anteriores a sua publicação.
No auto de infração, inclusive no Termo de Verificação Fiscal (TVF), o período
de apuração da multa consta como sendo 31/12/2013, referindo-se tal valor ao somatório das
compras e vendas tributadas pelas contribuições em 2013, que, de acordo com as planilhas
anexas ao auto de infração, em arquivo Excel, se refere a todos os meses desse ano, ignorando-se
que o fato gerador das contribuições PIS/Cofins não cumulativas é mensal e não anual, nos
termos do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Nesse contexto, a nova redação do dispositivo acima transcrito, vigente a partir de
outubro de 2013, não podia ser aplicada aos fatos apurados nos meses de janeiro a setembro do
mesmo ano, devendo-se, a princípio, ser mantida a exoneração promovida pela DRJ quanto a
esse fundamento.
De acordo com o redator do voto vencedor do acórdão recorrido, nesse contexto,
não se podia corrigir o lançamento para aplicar a penalidade mais benéfica vigente nos meses de
janeiro a setembro de 2013 em substituição à que restou afastada por indevida retroatividade,
dada a vedação contida no art. 146 do CTN (vedação à mudança de critério jurídico).1
Contudo, nesse caso, não se está diante de mudança de critério jurídico, como
alegam o Recorrente e o redator do voto vencedor do acórdão recorrido, mas, em tese, de erro de
direito, este consistente em notória má aplicação da lei, passível de correção por meio da revisão
de ofício do lançamento, conforme art. 149 do CTN, o que, no entanto, somente pode se efetuar
pela autoridade administrativa autuante e não pela autoridade administrativa julgadora.
Quanto ao segundo fundamento da exoneração, constata-se, nas mesmas planilhas
acima referenciadas, que os valores das transações (compras e vendas tributadas) apuradas pela
Fiscalização foram confrontados com os valores constantes do Dacon, situação essa que
embasou a exoneração da penalidade remanescente após a exclusão das parcelas que já haviam
sido excluídas por irretroatividade da norma, tendo o redator do voto vencedor também a
exonerado por considerar que o Recorrente havia informado, sob intimação durante a ação fiscal,
que havia erros no preenchimento apenas do Dacon, mas não na EFD-Contribuições.
No entanto, tal conclusão do redator se mostra contraditória com seu próprio voto,
pois se de um lado ele afirma que o Recorrente havia informado à Fiscalização a ocorrência de
erros no preenchimento do Dacon mas não do EFD-Contribuições, por outro, ele reproduz uma
resposta do intimado à Fiscalização, em que ele assim se expressou: “constam no SPED somente
parte das notas fiscais que compõem o valor de crédito de R$ 1.974.837.438,53, por erro no
preenchimento do referido documento”, informação essa que confirma a existência de erros
também na EFD-Contribuições, uma vez que tal documento se insere no contexto do SPED.
Anexo ao TVF, há o Perguntão do SPED em que se informa, na pergunta 001 (“O
que é EFD-Contribuições?”), que a EFD-Contribuições é a Escrita Fiscal Digital das
contribuições PIS/Cofins instituída pelo SPED (Serviço Público de Escrituração Digital), fato
esse que fragiliza a constatação do redator a quo. Há que se registrar, ainda, que, de acordo com
a pergunta 008 do mesmo Perguntão, até 2013, o Dacon ainda não havia sido substituído pela
escrituração digital.
A hipótese de incidência da multa sob análise é a ocorrência de omissões ou
incorreções em obrigações acessórias; logo, tratando-se de informações prestadas de forma
incorreta no Dacon (uma das obrigações acessórias por excelência), bem como no EFD-
Contribuições, tem-se por configurada a subsunção do fato à norma impositiva.
Para se comprovar essa conclusão, reproduz-se trecho do TVF:

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

4. Diante das informações prestadas pelo contribuinte, em 24/02/2017, o sujeito passivo
foi intimado, conforme Termo de Intimação n° 02, para esclarecer sobre a ausência de
notas fiscais nos arquivos SPED e também apresentar demonstrativo analítico mensal
das aquisições de “Bens para Revenda”, no valor de R$ 1.974.837.438,53. Em resposta
a intimação, a empresa apresentou um demonstrativo confuso, incluindo o ano
calendário de 2012, denominado “Consolidado Nov/12 a Dez/13 – pos BO”; e sobre os
arquivos SPED, simplesmente, informou, in verbis:
“Ref.:
Termo
de
Intimação
Fiscal
n°
02
–
Processo
Digital
10010.108198/0616-67 Fazendo referência ao Termo de Intimação Fiscal
em epígrafe, a Intimada informa que constam no SPED somente parte das
notas fiscais que compõem o valor de crédito de R$ 1.974.837.438,53, por
erro no preenchimento do referido documento. ” (grifo meu)
5. Assim, em 04/05/2017, diante da imprestabilidade do arquivo SPED
Contribuições, o contribuinte foi intimado para apresentar arquivos digitais das notas
fiscais de entradas e saídas (mestre+itens) próprias (matriz e filiais) e de terceiros
(mestre+itens), em meio magnético, conforme item 4.3 (subitens 4.3.1 a 4.3.10), do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo (ADE) COFIS No 25/2010, em extensão
.txt, relativos ao ano calendário 2013. Contudo, apos decorridos 30 dias, em
05/06/2017, a empresa, com aparente tédio e certo desinteresse, limitou-se a
reencaminhar, em planilha Excel, a mesma confusa relação de notas fiscais
emitidas em 2012 e 2013, já apresentada anteriormente. (g.n.)
Noutro giro, ainda segundo o redator do voto vencedor do acórdão recorrido,
constou do TVF que haviam sido encontradas diferenças das contribuições somente nos meses
de janeiro, abril e maio de 2013, inexistindo informação acerca de irregularidades porventura
ocorridas nos demais meses, fato esse considerado por ele como incompatível com a aplicação
de multa, em todos os meses do ano, por incorreções/omissões em obrigação acessória.
Contudo, o fato de ter havido incorreções na apuração das contribuições somente
em alguns meses de 2013, apuração essa que envolve a confrontação de receitas e de créditos
passíveis de dedução obtidos a partir de diversas fontes, tal contexto, por si só, não pode servir
de supedâneo à conclusão de inexistência de inconsistências na obrigação acessória.
De acordo com a planilha Excel identificada como “Plan1”, anexa ao TVF,
constataram-se divergências entre os dados apurados pela Fiscalização e os informados no
Dacon em todos os meses de 2013, fato esse suficiente à constatação de ocorrência de
incorreções/omissões na obrigação acessória, fato gerador da multa sob comento.
Nos termos dos § 2o do art. 113 do CTN, “[a] obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, vindo o § 3o do mesmo artigo a
estipular que “[a] obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Dessa forma, ainda que a Fiscalização tenha constatado diferenças na apuração
das contribuições PIS/Cofins somente em alguns meses de 2013, tendo havido prestação
incorreta de informações em obrigação acessória em todos os meses do ano, incluindo o período
de outubro a dezembro, esta, pelo simples fato de sua inobservância, se converte em obrigação
principal, tornando-se, portanto, nessa situação, autônoma em relação à obrigação principal
tributária; logo, seu mero descumprimento enseja a aplicação da penalidade instituída pela
legislação tributária, independentemente da ocorrência ou não de dano ao Erário, uma vez que a
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Administração tributária se vincula à lei, não podendo afastar sua aplicação com base em
questões valorativas, isso em conformidade com a súmula CARF no 2. 2
Na sessão do dia 27/02/2024, este relator proferiu sua decisão quanto a este item
nos seguintes termos:
Diante do exposto, vota-se por acolher em parte o Recurso de Ofício, para restabelecer a
parcela da multa regulamentar relativamente aos meses de outubro a dezembro de 2013.
Diante dessa decisão proferida na sessão de 27 de fevereiro, o Recorrente trouxe
aos autos informações adicionais, em forma de textos e planilhas (fls. 2.997 a 3.005), acerca dos
erros cometidos em obrigações acessórias, alegando que (i) os erros no Dacon que motivaram a
retificação não alcançaram os valores declarados na rubrica “Bens para Revenda” para os meses
de novembro e dezembro, (ii) inexistência de erro no preenchimento das obrigações acessórias
nos meses de novembro e dezembro a fundamentar a multa isolada e (iii) caso a multa isolada
fosse mantida para os períodos após a publicação da Lei no 12.873/13 (em 25/10/13), a base de
cálculo devia ser revisada, contemplando apenas a diferença entre as transações comerciais
declaradas pelo BTG e aqueles confirmadas pela RFB.
Para fins de verificação dessas novas informações trazidas aos autos pelo
Recorrente, procedeu-se a uma nova análise dos autos, sendo constatado que, apesar de no
Termo de Verificação Fiscal ter havido referência apenas do art. 57, inciso III, alínea “a”, da
Medida Provisória (MP) no 2158-35/2001, com redação dada pela Lei n° 12.873/2013, no
enquadramento legal do auto de infração, o registro foi mais abrangente, conforme a seguir
transcrito:
Enquadramento Legal
(...)
Art. 16 da Lei no 9.779/99.
Art. 57, § 1o, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no
12.766/12. (g.n.)
Art. 57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada
pela Lei no 12.873/13.
Art. 57, inciso III, alínea b, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada
pela Lei no 12.873/13.
Art. 57, § 4o, da Medida Provisória no 2.158-35/01, incluído pela Lei no 12.873/13.
Nota-se que a previsão legal anterior à da redação dada pela Lei n° 12.873/2013,
qual seja, a redação dada pela Lei no 12.766/2012, embasou, também, a autuação, do que se
conclui que, na verdade, inexistiu aplicação retroativa de dispositivo legal, pois o início da
vigência desse outro dispositivo legal se deu em 31/12/2012 (tais dispositivos encontram-se
transcritos alguns parágrafos acima neste voto).
A descrição da infração encontra-se registrada nos seguintes termos:

2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, ARQUIVOS OU
SISTEMAS COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou escrituração contábil digital (ECD) exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99 com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa no valor de R$ 120.395.098,33 (Cento e Vinte
Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Noventa e oito reais e Trinta e Três
centavos), conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo. (g.n.)
Do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se o seguinte excerto:
2.
MULTA
ISOLADA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Considerando que confessadamente o contribuinte admite que os arquivos EFD,
notadamente o arquivo SPED Contribuições (Anexo 2), são imprestáveis:
Tais questões foram abordadas no voto vencido da Delegacia de Julgamento
(DRJ) nos seguintes termos:
DA MULTA REGULAMENTAR
A impugnante alega que não estaria sujeita à multa regulamentar aplicada "dado que as
informações consideradas incorretas, pelo Sr. Auditor-Fiscal, não constam de ECD
e/ou EFD-Contribuições, mas sim de DACON. Tanto é assim que a própria Autoridade
Fiscal instaurou a fiscalização em função de supostas divergências constatadas entre
DCTF e DACON e não ECD ou EFD-Contribuições, conforme fora registrado no
próprio TVF".
No entanto, da leitura do citado TVF depreende-se que as "divergências constatadas
entre DCTF e DACON" foram usadas pela autoridade fiscal, não para lançamento
da multa e sim para apuração da insuficiência de recolhimento das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins.
A multa foi aplicada em função de incorreções/imprecisões no SPED, confessadas
pela própria empresa.
No Termo de Intimação Fiscal n° 02 (fls. 73/75), a fiscalização intima a "esclarecer
sobre a ausência de notas fiscais nos arquivos SPED, como abaixo discriminado por
CFOP, que dêem cobertura ao valor informado de R$ 1.974.837.438,53".
Em resposta à intimação, a empresa apresenta documento de fl. 81 no qual
informa que "Fazendo referência ao Termo de Intimação Fiscal em epígrafe, a
Intimada informa que constam no SPED somente parte das notas fiscais que
compõem o valor de crédito de R$ 1.974.837.438,53, por erro de preenchimento do
referido documento". Ou seja, ela afirma que as informações por ela prestadas no
SPED estão incompletas por erro de preenchimento.
O art. 57, inciso III da MP no 2.158/2001 estabelece:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração
equivocada, assim entendido como a receita decorrente das vendas de
mercadorias e serviços.(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;(Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
Como se vê no texto legal, o fato gerador da multa em questão é a apresentação de
escrituração digital (obrigação acessória) com informações inexatas incompletas
ou omitidas, que foi exatamente o ocorrido, conforme confessado pela impugnante.
Na impugnação apresentada a empresa reafirma no item 137 que "ao efetuar o
levantamento de tal documentação, verificou-se que, por um lapso, nem todas as notas
fiscais emitidas no período constavam do arquivo SPED NFe", o que mostra em
definitivo a propriedade do lançamento da multa regulamentar.
A impugnante alega ainda que "reforce-se que o equívoco cometido pela BTGPCE não
prejudicou a aferição da apuração e recolhimento do PIS e da COFINS devidos".
Porém, como consta expressamente do diploma legal, para o lançamento da multa em
comento não é necessário que o erro no preenchimento da obrigação acessória
prejudique a apuração do tributo devido, mas tão somente que ele ocorra e gere
inexatidão nas informações prestadas.
Cumpre ressaltar que a imposição da multa não se deu por apresentação de Dacon com
erro como afirma a empresa, e sim, como já se disse, pela apresentação de escrituração
digital (obrigação acessória) com informações inexatas.
Tem razão a impugnante quanto a revisão da base de cálculo da penalidade aplicada.
Como se vê no excerto do art. 57 da MP no 2.158/2001 acima, pela redação do III
dada pela Lei no 12.766/2012, a multa era de "0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega
da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a
receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços".
Essa redação vigeu até o advento da Lei no 12.873/2013 que se deu em 25/10/2013
(publicação no DOU), e deve ser aplicada nos meses de janeiro/2013 a
setembro/2013, considerando o prazo de cumprimento da obrigação acessória em
questão.
Assim, o valor da multa a ser mantido é o da tabela abaixo:
MÊS -Faturamento -Bases Mensais -Base de cálculo -Multa
jan/13 -337.946.138,12 -- -337.946.138,12 -675.892,28
fev/13 -186.232.996,88 -- -186.232.996,88 -372.465,99
mar/13 -126.301.524,23 -- -126.301.524,23 -252.603,05
abr/13 -176.475.478,43 -- -176.475.478,43 -352.950,96
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

mai/13 -261.154.592,79 -- -261.154.592,79 -522.309,19
jun/13 -63.151.325,18 -- -63.151.325,18 -126.302,65
jul/13 -134.023.954,00 -- -134.023.954,00 -268.047,91
ago/13 -161.285.004,17 -- -161.285.004,17 -322.570,01
set/13 -143.722.359,28 -- -143.722.359,28 -287.444,72
out/13 -174.085.648,09 -142.405.986,91 -316.491.635,00 -9.494.749,05
nov/13 -188.852.592,34 -143.331.167,25 -332.183.759,59 -9.965.512,79
dez/13 -224.452.305,89 -181.014.635,28 -405.466.941,17 -12.164.008,24
Total -multa regulamentar mantida -34.804.856,82
OBS: 1 - tanto o faturamento quanto as bases mensais foram retirados da planilha
RFB01 constante do arquivo não paginável de fl. 342;
2 - para os meses de janeiro a setembro o percentual aplicado na multa foi de 0,2%
enquanto nos meses de outubro a dezembro esse foi de 3%. (g.n.)
Na referida planilha RFB01 constante do arquivo não paginável (fl. 342), na aba
“Fiscalização”, consta o valor mensal do faturamento durante todo o ano de 2013, bem como os
valores das bases mensais, valores esses que serviram de base à reapuração da multa pelo relator
do acórdão recorrido, em conformidade com o texto legal.
Nas informações trazidas aos autos pelo Recorrente após o início do julgamento,
ele faz alusões a erros ocorridos no Dacon, em parte retificados, não se dando conta de que,
conforme acima apontado, não foram tais erros que ensejaram o lançamento da multa, mas de
incorreções/imprecisões no SPED, confessadas pela própria empresa.
Nesse sentido, dá-se provimento parcial ao Recurso de Ofício para reverter em
parte o cancelamento da multa regulamentar, sendo mantida a parcela calculada nos seguintes
termos: (i) nos meses de janeiro a 24 de outubro de 2013, 0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços e (ii) no período de 25 de outubro a dezembro
de 2013, 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação
aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
II. Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário, a controvérsia abrange as seguintes questões: (i)
apresentação de provas relativas aos créditos decorrentes de aquisições de bens para revenda
junto a outros fornecedores que não a CESP, apesar de muitas notas fiscais não constarem do
SPED, 3 (ii) os relatórios emitidos pela CCEE afiguram-se hábeis à comprovação da aquisição de

3 i. não reconhecimento de diversas aquisições lastreadas em NF não localizadas pelo Agente Fiscal em consulta aos
arquivos dos fornecedores;
ii. não identificação dos créditos decorrentes de operações de compra e venda de energia elétrica realizadas junto à
CCEE3,
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

energia para revenda, eis que a CCEE não emite NFe, mas fornece relatórios mensais
consignando os resultados das operações de energia, (iii) direito ao desconto de créditos
extemporâneos, (iv) descabimento da exigência da multa isolada do Banco BTG Pactual S/A,
sob a alegação de responsabilidade tributária por sucessão, (v) necessidade de cancelamento do
lançamento em caso de empate no julgamento, com base no art. 112 do CTN e (vi) descabimento
dos juros de mora sobre a multa cominada.
II.1. Crédito. Outros fornecedores.
Segundo o Recorrente, foram apresentadas provas relativas a créditos decorrentes
de aquisições de bens para revenda junto a outros fornecedores que não a CESP, apesar de
muitas notas fiscais não constarem do SPED.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), extraem-se as seguintes informações:
a) em 14/10/2016, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 01, no qual o
contribuinte foi intimado para, em resumo: (i) esclarecer diferenças entre a análise do arquivo
SPED NFe-entradas e os valores declarados em DACON, para a rubrica “Bens para Revenda”,
(ii) apresentar demonstrativo analítico mensal da rubrica “Outras Operações com Direito de
Crédito”, declaradas em DACON, no valor anual de R$ 1.839.737.781,28 e (iii) esclarecer sobre
as diferenças entre os valores declarados em DACON e os montantes confessados e liquidados
em DCTF (fl. 319);
b) diante do não atendimento da intimação no prazo marcado, em 11/01/2017, a
empresa foi reintimada e em resposta datada de 23 de janeiro de 2017, informou: (i) erro no
preenchimento do Dacon, pois o valor anual da linha “Bens para Revenda” deveria ser R$
1.974.837.438,53 e não R$ 371.119.087,57, como declarado em Dacon ou R$ 246.131.271,40,
como registrado no arquivo SPED NFe-Entradas, (ii) erro no preenchimento do Dacon, pois não
houve “Outras Operações com Direito a Crédito” como declarado, pois o valor informado de
outras operações com direito a crédito (R$ 1.839.737.781,28) referia-se a “Bens para Revenda” e
(iii) erro no preenchimento do Dacon e da DCTF (fl. 320);
c) em 24/02/2017, o sujeito passivo foi novamente intimado para esclarecer a
ausência de notas fiscais nos arquivos SPED e também apresentar demonstrativo analítico
mensal das aquisições de “Bens para Revenda”, no valor de R$ 1.974.837.438,53, vindo ele a
responder, apresentando um demonstrativo considerado confuso pela Fiscalização, com inclusão
do ano-calendário de 2012, denominado “Consolidado Nov/12 a Dez/13 – pos BO”, sendo que,
sobre os arquivos SPED, simplesmente informou que, constava no SPED, somente parte das
notas fiscais que compunham o valor de crédito de R$ 1.974.837.438,53, por erro no
preenchimento do referido documento.” (fl. 321);
d) em 04/05/2017, diante da imprestabilidade do arquivo SPED-Contribuições, o
contribuinte foi intimado mais uma vez para apresentar arquivos digitais das notas fiscais de
entradas e saídas, próprias e de terceiros, nos termos do item 4.3 (subitens 4.3.1 a 4.3.10) do

iii. não identificação dos créditos decorrentes de operações de compra e venda de energia elétrica lastreadas em
contratos de cessão e/ou notas de débito; e
iv. apropriação de créditos no momento da emissão da NFe e não da compra de energia elétrica, gerando um
descasamento, em regra, de 1 (um) mês, o que teria impedido a D. Fiscalização de fazer a correspondência entre os
créditos registrados e a totalidade das NFe de determinados meses.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Anexo Único do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 25/2010, em extensão .txt, relativos
ao ano-calendário 2013, vindo ele, após decorridos 30 dias, a apresentar a mesma relação
considerada confusa de notas fiscais emitidas em 2012 e 2013, já apresentada anteriormente. (fl.
321);
e) diante das inconsistências nos arquivos SPED e das informações contraditórias
prestadas pelo contribuinte mediante intimação, a fim de prosseguir na auditoria fiscal e visando
fiscalizar objetivamente o montante da rubrica “Bens para Revenda”, no valor pretendido pelo
contribuinte, de R$ 1.974.837.438,53, a Fiscalização recorreu aos arquivos NFe dos
fornecedores em que constava o contribuinte como destinatário (fl. 321);
f) diante de tantos erros e inconsistências, em 07/07/2017, o sujeito passivo foi
novamente intimado, tendo-lhe sido oportunizada a apresentação de Dacons retificadores, sendo
ratificado o valor das aquisições de bens para revenda com direito a credito de PIS/Cofins, de R$
1.974.837.438,53, mudando-se a narrativa em relação a créditos referentes a IR-Fonte e que, por
erro, segundo o sujeito passivo, não haviam sido considerados nos Dacons originais, passando-
se, também, a alegar a existência de créditos extemporâneos (fl. 322);
g) em 14/08/2017, foram solicitados documentos e informações que
comprovassem os alegados créditos extemporâneos (notas fiscais, DCTFs retificadoras, livro
Registro de Entrada, Conta Custo e registros contábeis), sendo que, estranhamente, o sujeito
passivo preferiu o silêncio, nada respondendo ou apresentando (fl. 322).
Considerando-se as apurações supra, constata-se que o próprio Recorrente
informou à Fiscalização que tanto as informações relativas aos bens para revenda constantes do
Dacon quanto as presentes no SPED não eram confiáveis, dada a existência de inúmeros erros de
preenchimento, tendo o agente fiscal lhe oportunizada inúmeras vezes (cinco intimações) a
apresentação de informações e documentos complementares, contudo, nem sempre com sucesso.
Merece destaque, neste item do voto, a informação prestada pelo próprio
Recorrente acima transcrita: “não houve “Outras Operações com Direito a Crédito” como
declarado. O valor informado de outras operações com direito a crédito (R$ 1.839.737.781,28)
refere-se a “Bens para Revenda”.
Somente após consultar os arquivos no SPED dos fornecedores do Recorrente, foi
que a Fiscalização obteve informações confiáveis para proceder ao encerramento da ação fiscal.
Nesse contexto, não se encontra suporte fático à alegação do Recorrente,
amparada, segundo ele, no princípio da verdade material, de que “[atendera] à fiscalização de
forma diligente e plena, não justificando as duras críticas consignadas no TVF” (fl. 2.812).
Na Impugnação, em que a discussão da multa isolada correspondeu a 75% da
peça, o Recorrente, para comprovar os créditos extemporâneos, trouxe aos autos cópias de notas
fiscais referentes a compras de energia elétrica em 2012 e 2013, acompanhadas de planilhas,
alegando que “[a] insuficiência de recolhimento apurada pela D. Fiscalização [decorria], ainda,
do não reconhecimento de créditos extemporâneos” (fl. 413) e que as diferenças apuradas pela
Fiscalização deviam-se à não localização, pelo agente fiscal, de outras notas fiscais e da não
identificação dos créditos decorrentes de operações de compra e venda de energia elétrica
realizadas junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e em contratos de
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

cessão/notas de débito, bem como de notas fiscais computadas na data de emissão e não na data
da compra, nada esclarecendo acerca da não apresentação desses documentos durante a ação
fiscal, mesmo após a Fiscalização lhe ter propiciado cinco oportunidades para esclarecer os erros
sistemáticos contidos nas obrigações acessórias.
Não obstante o Recorrente ter trazido aos autos planilhas relativas a operações
que, segundo ele, não haviam sido consideradas na ação fiscal quando da apuração dos créditos
de bens adquiridos para revenda, na peça recursal, ele nada diz acerca do não fornecimento
dessas mesmas informações à Fiscalização durante a auditoria e nem a razão de referidas
informações adicionais não terem constado do Dacon e nem do SPED.
Tal procedimento vai de encontro à disciplina do art. 4o da Lei no 9.784/1999,
aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de
outros previstos em ato normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos. (g.n.)
Mesmo que se considere a regra contida no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, em que se estipula que a prova documental será apresentada na impugnação,
referida prova a que se refere a lei se reporta àquela não questionada no procedimento de
fiscalização e não àquela negada durante a ação fiscal, em afronta ao dever de cooperação que
rege as relações entre o Fisco e os contribuintes.
Conforme nos ensina James Marins, “[todos] têm o dever de colaborar com a
Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuintes e terceiros, não
apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária, mas
também o dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao patrimônio, os
rendimentos e às atividades econômicas dos contribuintes e que possam ser identificados através
do exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais etc.”4
Por outro lado, evidenciando-se mais uma vez a fragilidade dos argumentos de
defesa, tem-se que, conforme se extrai das planilhas Excel identificadas como RFB01, anexas ao
TVF, a apuração da Fiscalização não se restringiu às aquisições para revenda de energia elétrica
junto à CESP, mas, também, a inúmeros outros fornecedores, como a Cemig, Petrobras, Valesul
Alumínio, Santo Antônio Energia etc.
Muito menos faz o Recorrente um batimento entre os dados apurados pela
Fiscalização e esses novos trazidos aos autos na Impugnação, de forma a deixar claro que
diferença devia ser considerada em eventual reapuração dos créditos passíveis de desconto na
apuração das contribuições não cumulativas.
Na Impugnação e no Recurso Voluntário, o Recorrente inseriu, no corpo da peça
recursal, planilhas identificadas como Dacon original e Dacon retificador, bem como tabela

4 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro. 7. ed. São Paulo: Dialética, 2014, p. 176.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

identificando os erros, em valores globais, cometidos nas obrigações acessórias, mas os dados aí
identificados não se encontram relacionados aos documentos presentes nos autos, situação em
que se exigiria uma nova auditoria fiscal para se confirmarem as alegações do Recorrente,
procedimento esse não autorizado pela legislação, pois tendo a Administração tributária
procedido em conformidade com as regras aplicáveis à auditoria fiscal, com amplo respeito ao
contraditório, a retomada dos trabalhos desde o início contraria as regras previstas no Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n.)
Destaque-se mais uma vez que, de acordo com as argumentações do próprio
Recorrente, as cópias de notas fiscais trazidas aos autos juntamente com a Impugnação tinham
como objetivo principal a comprovação dos créditos extemporâneos, documentos esses que
haviam sido objeto do pedido da Fiscalização na última intimação cientificada ao Recorrente
durante o procedimento fiscal, havendo que registrar, neste momento, que tal argumentação
relativa aos créditos extemporâneos será objeto de análise em item próprio deste voto.
Nesse contexto, não se vislumbra possibilidade de se acolherem os argumentos de
defesa quanto à matéria analisada neste item.
II.2. Relatórios da CCEE. Comprovação da aquisição de energia.
Na Impugnação, o Recorrente alegou que os relatórios emitidos pela CCEE
(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) afiguravam-se hábeis à comprovação da
aquisição de energia para revenda, eis que a CCEE não emitia NFe, mas fornecia relatórios
mensais consignando os resultados das operações de energia (Doc. 07 da Impugnação).
O julgador a quo argumentou que os relatórios emitidos pela CCEE não eram
documentos fiscais hábeis a comprovar a aquisição de energia para revenda.
No site na internet da CCEE (https://www.ccee.org.br/sobrenos), consta que se
trata de uma instituição “facilitadora do mercado energético”, que tem como propósito
“desenvolver mercados de energia eficiente, inovadores e sustentáveis em benefício da
sociedade”.
Trata-se de uma “pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem a
atribuição de viabilizar e gerenciar as operações de compra e venda de energia elétrica entre
agentes do mercado”, tendo como principais atividades “o registro dos contratos de
comercialização de energia elétrica e a contabilização dos montantes comercializados nos
mercados livre e regulado”, bem como a realização da “liquidação financeira dos valores das
operações de compra e venda no mercado de curto prazo.”5

5 Link da fonte: https://megawhat.energy/verbetes/269/camara-de-comercializacao-de-energia-eletrica-ccee. Fonte:
MegaWhat
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Verifica-se que a CCEE é uma pessoa jurídica que tem como objetivo central o
gerenciamento do mercado de energia elétrica, não se tratando, portanto, de um fornecedor; logo,
inobstante o relevante papel dessa instituição, os relatórios por ela emitidos não substituem os
documentos comprobatórios das aquisições de energia junto aos efetivos fornecedores, podendo
os referidos relatórios servirem de subsídio ao dimensionamento das aquisições e vendas de
energia, mas não para comprovar as transações comerciais.
Não se vislumbra a razão pela qual o Recorrente traz aos autos os referidos
relatórios, mas não especifica e nem relaciona os dados ali informados com os documentos
levantados pela Fiscalização e/ou os apresentados na primeira instância. Ao contrário, traz aos
autos uma profusão de informações e provas a demandar novo procedimento fiscal, não se
apercebendo que a ação fiscal originária delimitara-se pelos dados e documentos então
fornecidos ou não por ele.
Dessa forma, nega-se, também, provimento a essa parte do recurso.
II.3. Créditos extemporâneos.
No TVF, os créditos extemporâneos encontram-se tratados nos seguintes termos:
7. Diante de tantos erros e inconsistências, em 07/07/2017, lavramos o Termo de
Intimação n° 04, oportunizando ao contribuinte a apresentação de DACON’s
retificadoras. Dentro do prazo concedido as declarações retificadoras foram
apresentadas, entretanto, para nossa surpresa, o contribuinte ratifica o valor das
aquisições de bens para revenda com direito a credito de PIS/COFINS, no valor de R$
1.974.837.438,53, e, ademais, muda sua narrativa em relação aos créditos que
alegou possuir (IR-Fonte) e que por erro não foram considerados em suas DACON’s
originais; passando a alegar existirem créditos extemporâneos, como segue:
(...)
8. Assim, em 14/08/2017, por intermédio do Termo de Intimação n° 05, considerando
que os créditos extemporâneos são aqueles registrados fora de época, ou seja, aqueles
que são inseridos na escrituração contábil da pessoa jurídica fora do período de
apuração a que se refere o documento que lhe da suporte, pedimos ao sujeito passivo
apresentar:
_ Cópia em PDF de todas as notas fiscais de origem dos créditos de PIS/COFINS,
conforme informado nas DCTF’s Retificadoras e descritos em anexo;
_ Extrato do Registro de Entrada e da Conta Custo na qual a empresa reconheceu
contabilmente a entrada e o custo das mercadorias adquiridas;
_ Extrato mensal das contas contábeis nas quais a empresa reconheceu o registro
extemporâneo dos créditos de PIS/COFINS, particularmente PIS/COFINS a Recuperar
e PIS/COFINS a Recolher.
Estranhamente, preferindo o silêncio, até esta data, o contribuinte não apresentou
qualquer resposta a nossa intimação. (fl. 322 - g.n.)
Conforme se extrai do excerto supra, na fase de finalização da ação fiscal, o
Recorrente passou a alegar a existência de créditos extemporâneos, mas, segundo o agente fiscal,
devidamente intimado, não apresentou os documentos requeridos que comprovassem tal
alegação.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Na Impugnação e no Recurso Voluntário, o Recorrente aduziu que, após o
levantamento e a organização do grande volume de documentos para apresentação à
Fiscalização, apresentara resposta em 28/10/2017, resposta essa não considerada no TVF (fl.
375), informando que se tratava de créditos apurados em novembro e dezembro de 2012 não
aproveitados no trimestre de aquisição da energia elétrica (fl. 419).
O julgador a quo atestou a entrega das notas fiscais relativas aos alegados créditos
extemporâneos, mas não as acolheu em razão da constatação de que, embora houvesse previsão
legal de aproveitamento de créditos em meses subsequentes, o pedido de ressarcimento devia se
referir a um único trimestre-calendário, ou seja, nele só podiam estar incluídas as aquisições
efetuadas no trimestre, salvo eventual saldo credor trazido de períodos anteriores, saldo esse não
passível de ressarcimento, mas apenas de dedução da contribuição a pagar em meses
subsequentes.
Trata-se de matéria já enfrentada inúmeras vezes por esta turma julgadora, em
formação diversa da atual, em que se decidiu, quase sempre por maioria de votos, inclusive com
o voto deste relator, em reconhecer o direito ao desconto extemporâneo de créditos, permitindo-
se, ainda, o ressarcimento na hipótese de haver saldo credor ao final do período de apuração,
tudo isso se observados os demais requisitos da lei.
O § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe acerca dessa matéria:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição explícita, que o crédito pode
ser aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado pelo § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/19966, editou instruções normativas não apenas disciplinando o
dispositivo legal, mas delimitando a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-
calendário.
Não há dúvida de que o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos
órgãos da Administração Pública se destina à definição, por meio de normas complementares, de
procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder regulamentar da
Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações,
proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade”.7
Segundo Luiz Flávio Gomes8, enquanto o poder regulamentar exercido por meio
de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los, logicamente, as instruções

6 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 107.
8 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

normativas têm “um âmbito de aplicação mais restrito”, cujo alcance é apenas a “explicitação
das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas
complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve
manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu poder
normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por
exemplo, quando estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não
poderá restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes,
conforme se encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Nesse sentido, mesmo estando autorizada a delimitar algumas regras relativas a
obrigações acessórias, para viabilizar tanto o exercício do direito pelo contribuinte, quanto a
realização de auditorias ou de outras ações de interesse fiscal, havendo comprovação
inequívoca do interessado de que um crédito apurado em período anterior não foi aproveitado
em períodos subsequentes, tal pleito encontra respaldo na lei, razão pela qual merece atenção por
parte deste colegiado.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-010.775, rel. Salvador Cândido
Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Por outro lado, inobstante o direito garantido em lei de aproveitamento
extemporâneo de créditos, há que se destacar que a lei restringe as hipóteses de ressarcimento e
compensação a créditos decorrentes da aquisição de insumos aplicados em produtos vendidos
sem tributação, verbis:
Lei no 10.637/2002
(...)
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
[...]
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
[...]
Lei no 11.116/2005
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004,9 poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou

9 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Verifica-se dos dispositivos legais supra que o ressarcimento e a compensação de
créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas somente se encontram autorizados por lei
nas seguintes hipóteses de vendas de bens ou serviços nos quais se aplicaram os insumos ou
serviços geradores de créditos: (i) exportação de mercadorias e serviços para o exterior, (ii)
venda a comercial exportadora com fim específico de exportação; (iii) saída com suspensão, (iv)
isenção, (v) alíquota zero e (vi) não incidência.
Nesse sentido, vota-se, aqui, por reverter as glosas dos créditos extemporâneos
acima apontados, mas desde que comprovado que (i) se refiram a aquisições tributadas aplicadas
na produção de bens e serviços não tributados na venda (exportação, suspensão, isenção, alíquota
zero e não tributação), (ii) não tenham sido tais créditos aproveitados em outros períodos de
apuração, (iii) se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e (iv) que se
encontrem amparados por documentação hábil e idônea, (v) observados os demais requisitos da
lei.
II.4. Multa isolada. Responsabilidade por sucessão.
O Recorrente aduz o descabimento da exigência da multa isolada do Banco BTG
Pactual S/A sob o fundamento de responsabilidade tributária por sucessão.
Segundo ele, o lançamento de ofício foi posterior à incorporação da BTGPCE,
não se podendo, nesse contexto, atribuir ao Banco BTG Pactual S.A. o ônus de sanção relativa à
alegada conduta de sociedade incorporada anteriormente à autuação, pois, no seu entender, o art.
132 do Código Tributário Nacional (CTN) estipula que, no caso de sucessão decorrente de
incorporação, a responsabilidade do sucessor compreende os tributos devidos até à data do ato
pela pessoa jurídica incorporada e extinta, e não eventual penalidade oriunda do seu
inadimplemento, tampouco relacionada a suposto descumprimento de obrigação acessória,
entendimento esse em conformidade com doutrina e decisão do CARF (acórdãos no 101-94.950 e
203-10.833).
Trata-se de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, afasta-se esse argumento de defesa.
II.5. Empate no julgamento. Cancelamento do lançamento.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

O Recorrente, com base no art. 112 do CTN, pede o cancelamento do lançamento
em caso de empate no julgamento, verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Verifica-se que o dispositivo supra cuida de regras de interpretação da lei
tributária em casos de dúvida quanto aos fatos ensejadores da aplicação de penalidades.
Contudo, a questão relativa ao empate nos julgamentos do CARF tem disciplina
própria e objetiva sobre sua aplicação, conforme se verifica dos dispositivos a seguir transcritos:
Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 25 (...)
9o Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das
câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de
qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes. (g.n.)
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais
de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de
julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda
Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
[...]
Lei no 10.522/2002
(...)
Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que
se refere o§ 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020) (Revogado pela
Medida Provisória no 1.160, de 2023)
[...]
Medida Provisória no 1.160/2023
(...)
Art. 5o Fica revogado o art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Nesse contexto, afasta-se, também, o pleito do Recorrente.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

II.6. Juros de mora sobre multa.
Por fim, alega o Recorrente o descabimento dos juros de mora sobre a multa
cominada.
Também, aqui, está-se diante de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso de Ofício, para
restabelecer a parcela da multa regulamentar calculada nos seguintes termos: (i) nos meses de
janeiro a 24 de outubro de 2013, 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem
reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou
escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e
serviços e, (ii) no período de 25 de outubro a dezembro de 2013, 3% (três por cento), não inferior
a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Quanto ao Recurso Voluntário, vota-se por lhe dar parcial provimento, para
reverter as glosas dos créditos extemporâneos, mas desde que comprovado que (i) se refiram a
aquisições tributadas aplicadas na produção de bens e serviços não tributados na venda
(exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não tributação), (ii) não tenham sido tais
créditos aproveitados em outros períodos de apuração, (iii) se refiram a aquisições junto a
pessoas jurídicas domiciliadas no País e (iv) que se encontrem amparados por documentação
hábil e idônea, (v) observados os demais requisitos da lei.
É o voto
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722278/2017-04

Fl. 3030
DF CARF MF
Original